Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710671-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: Antônio Carlos Rodrigues Torres D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0707472-31.2017.8.07.0006, assim redigida: “A despeito das objeções suscitadas pelas partes, considero que os esclarecimentos prestados pelo perito são suficientes para respaldar a formação do convencimento judicial a respeito da matéria controvertida. Por essa razão, e por não verificar nenhum vício material ou formal na perícia impugnada, reputo-a satisfatória para respaldar o justo deslinde da controvérsia. Ademais, revela-se injustificável a preservação do atual estágio processual em que se têm sucessivos questionamentos da perícia por não atender às conclusões que a parte sustenta a respeito do objeto periciado. O processo deve prosseguir, sobretudo porque, repito, não há deficiência ou vício nos laudos apresentados. Isso posto, HOMOLOGO o laudo de ID 78269283, com os esclarecimentos de ID 83155660. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença, obedecendo a ordem de conclusão e as preferências legais, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil. Faculto a manifestação recíproca das partes, no prazo comum de preclusão de 15 (quinze) dias, acerca dos novos documentos juntados, ex vi do art. 437, §1o, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento ou ofício de transferência dos honorários periciais depositados aos ID’s 68442884 e 68786064 em favor do experto. ” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 24814226), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio de impugnação adequado no presente caso. Sustenta, em síntese, que houve equívoco na elaboração do laudo pericial, especialmente em virtude da utilização do Índice de Correção dos Benefícios - ICB, utilizado na apuração da reserva matemática. Aduz que o perito deveria ter utilizado como referência a Tabela Única disponibilizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT. Assim, conclui que as o cálculo elaborado pelo experto resultou no enriquecimento sem causa da agravada. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente afastamento dos elementos que informaram o cálculo em destaque. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24814226). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa ao suposto equívoco na elaboração dos cálculos existentes no laudo pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator